Tribunal: TJDFT
Processo: 0730279-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DEDUZIDA PELO EXEQUENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 8o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. Colocado termo à execução fiscal em decorrência de desistência manifestada após o aperfeiçoamento da relação processual e aviamento de objeção de pré-executividade, ensejando que a parte executada acorresse ao processo e formulasse pretensão na defesa dos seus interesses, integrando-se ao fluxo procedimental, o exequente deve ser imperiosamente sujeitado, em conformidade com o princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios, não podendo safar-se desses ônus por serem inerentes ao exercício do direito subjetivo público de ação que lhe é resguardado (CPC, art. 90).
3. Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual, a formulação de desistência não desobriga o desistente de pagar honorários advocatícios de sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade, pois fora quem deflagrara a lide e despertara a parte ré da inércia em que se encontrava, determinando que se acautelasse e preparasse o instrumental para se defender, ensejando que, como consectário, o desistente suporte os ônus inerentes à invocação da prestação jurisdicional, que compreendem o pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária (CPC, arts. 82, 85, §2o, e 90).
4. Sob a égide do estatuto processual vigente, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, a verba honorária de sucumbência devida pela parte exequente, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.